Tribunal: TJSP
Processo: 2269775-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E CONSIGNAÇÃO DE VALORES – Pedido de redução do aluguel enquanto durar a pandemia – Efeitos da pandemia que afetam ambas as partes – Redução parcial e provisória do aluguel concedida pela locadora - Ausência dos requisitos para concessão da tutela urgência - Decisão mantida – Recurso desprovido.